Tribunal: STF
Processo: RE 72807
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-05-08
Data de publicação: 1972-05-08

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO POR MERECIMENTO NA CARREIRA DO
MINISTÉRIO PÚBLICO. ELABORAÇÃO DA LISTA. EFEITOS PARA A QUE SEGUIR,
IMEDIATAMENTE, PELO MESMO CRITÉRIO. APLICAÇÃO DO ART.54 DO ESTATUTO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO, EMBORA NÃO VIGORANTE AO TEMPO DA ÚLTIMA
CONFECÇÃO. INOCORRENCIA DOS PRESSUPOSTOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTS. 2, PARAGRAFO 1 E 6, DA L.I.C.C.).
RECURSO NÃO CONHECIDO.